Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – Questões em discussão.
3. A embargante aponta a existência de vício de omissão no acórdão sustentando que o colegiado teria desconsiderado o pagamento tempestivo do preparo recursal. Defende que haveria realizado o pagamento integral, conforme o teor dos comprovantes acostados aos IDs. 62443344/62443345 e 6264989/6264940.
IV – Razão de decidir.
4. A ausência do vício apontado (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos na ementa, especialmente em seu item 16 e 17, senão vejamos: “16. O preparo recursal em sede de juizados compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. 17. No caso dos autos, o 2o recorrente deixou de promover o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.”
6. Apenas para aclarar o “decisum”, transcrevo o último parágrafo da decisão constante do ID. 62476268: “Assim, fica intimado o recorrente Otavio Luis Teodoro Munhoz, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, com a guia respectiva, no prazo de 48h, sob pena de deserção.” (grifei) – decisão disponibilizada no DJE em 07/08/2024.
7. É evidente que o embargante foi intimado para comprovar o pagamento pretérito das custas processuais, contudo ele juntou comprovante de pagamento realizado no dia 08/08/2024, sendo, portanto, intempestivo o seu recolhimento.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – Dispositivo.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.